Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEANE MOURA - CPF: 018.473.791-50 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011152-41.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

GEANE MOURA

Recorrido:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS QUE NÃO FAZ PARTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – COISA JULGADA – EFEITOS QUE SE LIMITAM AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GEANE MOURA em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pois satisfeita a obrigação nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Nas razões recursais a parte autora pretende a reforma da sentença, sustenta que a execução não foi integralmente cumprida, subsistindo a condenação em danos morais, o que teria sido reconhecido pelo juízo de origem já na fase de execução.

3.

Com efeito, cumpre rememorar que constou no dispositivo da sentença nos autos de origem:
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência, determino o restabelecimento do plano de saúde de no 72576727, no prazo de 10 dias. Ratifico a decisão id 33756116.

4.

Conforme se lê, não houve qualquer menção acerca da condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, se limitando a condenação na obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento do plano de saúde da parte Autora, o que foi comprovadamente realizado conforme documento de id no 122562583.

5.

A propósito, destaco que em havendo omissão na sentença caberia a parte Autora manejar o recurso cabível, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/93, ausente qualquer manifestação neste sentido necessário reconhecer a coisa julgada material do referido dispositivo, que, repise-se, não faz qualquer alusão à condenação em valores.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022